Tribunal: TRF3
Processo: 5001810-12.2024.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1029/1327)

5001810-12.2024.4.03.6127

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001810-12.2024.4.03.6127

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: RODRIGO PEREIRA SIMOES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FRANCISCO CASTANHEIRO HENRIQUES - SP467808-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão da Nona Turma que negou provimento à apelação em demanda relativa à alegada redução da capacidade laboral, na qual se pleiteia o reconhecimento de contradição no acórdão em relação às conclusões do laudo médico pericial judicial, com pedido de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição quanto às informações constantes do laudo médico pericial judicial, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico de confiança do juízo, analisou o histórico ocupacional do autor, os documentos médicos apresentados e os achados do exame clínico, concluindo pela inexistência de redução da capacidade laboral.

O perito também afirmou ser impossível estabelecer nexo causal entre a doença e o acidente alegado, respondendo adequadamente aos quesitos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Inexistem elementos probatórios capazes de infirmar a perícia judicial, pois os atestados e exames particulares não possuem força suficiente para superar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

As alegações da parte embargante revelam mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão e visam à rediscussão do mérito da causa, providência incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que examine as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A ausência de elementos probatórios aptos a afastar as conclusões do laudo pericial judicial impede a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min., S1, DJe 15.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001810-12.2024.4.03.6127

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: RODRIGO PEREIRA SIMOES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FRANCISCO CASTANHEIRO HENRIQUES - SP467808-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Nona Turma, que negou provimento à sua apelação.

A parte embargante alega contradição no acórdão embargado, em relação às informações do laudo médico pericial judicial.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

No presente caso, o embargante pretende a rediscussão da lide à luz dos parâmetros por ele propostos.

Com efeito, as questões postas em julgamento foram, todas elas, analisadas em amplitude e fundamentadamente, concluindo pela ausência de redução da capacidade laboral.

Conforme já consignado, o laudo pericial apresentado, elaborado pelo médico de confiança do Juízo, relatou o histórico ocupacional do embargante (nascido em 1984, operador de máquinas), mencionou todos os males citados na petição inicial, tendo sido reportado que o autor não apresenta redução da capacidade laboral, não obstante perda auditiva a direita.

O laudo pericial também descreveu os achados no exame clínico e nos registros complementares que lhe foram apresentados, fazendo menção, inclusive, aos documentos médicos apresentados.

Note-se, ainda, ter o perito respondido aos quesitos essenciais ao deslinde da lide, sendo conclusivo pela ausência de redução da capacidade laboral do embargante e pela impossibilidade de afirmar nexo causal entre a perda auditiva e o acidente sofrido.

Ressalte-se: o julgador não está vinculado às conclusões da perícia, mas, nestes autos, não há elementos probatórios suficientes para infirmar o laudo pericial. Os atestados e exames particulares apresentados não possuem força suficiente para superar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Portanto, as alegações do embargante revelam apenas inconformismo com o entendimento adotado, não cabendo rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão da Nona Turma que negou provimento à apelação em demanda relativa à alegada redução da capacidade laboral, na qual se pleiteia o reconhecimento de contradição no acórdão em relação às conclusões do laudo médico pericial judicial, com pedido de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição quanto às informações constantes do laudo médico pericial judicial, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico de confiança do juízo, analisou o histórico ocupacional do autor, os documentos médicos apresentados e os achados do exame clínico, concluindo pela inexistência de redução da capacidade laboral.

O perito também afirmou ser impossível estabelecer nexo causal entre a doença e o acidente alegado, respondendo adequadamente aos quesitos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Inexistem elementos probatórios capazes de infirmar a perícia judicial, pois os atestados e exames particulares não possuem força suficiente para superar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

As alegações da parte embargante revelam mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão e visam à rediscussão do mérito da causa, providência incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que examine as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A ausência de elementos probatórios aptos a afastar as conclusões do laudo pericial judicial impede a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min., S1, DJe 15.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão